Tribunal: TJDFT
Processo: 0705161-44.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. HABILITAÇÃO NOS AUTOS. PRORROGAÇÃO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Apelação contra sentença que decretou a revelia do réu e julgou procedente o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber se a revelia foi corretamente decretada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme se infere dos autos, o réu, ora apelante, foi citado em 9.4.2025 e o mandado foi juntado em 14.04.2025.
4. O requerimento de prorrogação do prazo somente foi protocolado no dia 15.05.2025, quando expirado o prazo para resposta, de maneira que é inarredável a conclusão de operou-se a revelia.
5. Quanto aos relatórios médicos, verifica-se que o primeiro foi produzido em 30.01.2025, muito antes da citação, e atestou que o apelante se encontrava com quadro psicológico estável
6. Com relação ao segundo relatório, constata-se que foi elaborado em 15.05.2025, justamente ao término do prazo para contestação, e atestou que o apelante, nos dez dias precedentes, esteve afastado de suas atividades, em razão de seu estado psicológico.
7. Ocorre que a citação foi efetivada em 9.4.2025. E não há qualquer elemento a indicar que, entre o ato citatório (9.04.2025) e a data em que o relatório atestou que o apelante estaria afastado de suas atividades (5.5.2025), ou seja, 26 dias corridos, houvesse qualquer problema cognitivo que o impedisse de constituir advogado e elaborar a sua defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Opera-se a revelia se, regularmente citado, o réu não apresenta resposta.”